Tribunal: TJBA
Processo: 0503766-78.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503766-78.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SILVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DOUGLAS AMARAL NASCIMENTO SANTOS, MARIANA AMARAL NASCIMENTO SANTOS, MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA, RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

PRELIMINAR. AFASTADA. P
AGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. PREVISÃO DO ART. 92, INCISO V, ALÍNEA H, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR ATÉ 2019. DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR TOMBADO SOB NÚMERO 0007725-69.2016.8.05.0000. PAGAMENTO EM PECÚNIA. OBRIGATORIEDADE. AFRONTA AO ART. 169 DA CF E À LEI COMPLEMENTAR
101/2000. NÃO CONFIGURADA.
PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, OBSERVANDO-SE O QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS EM REEXAME NECESSÁRIO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível n°
0503766-78.2017.8.05.0103
, oriundos da Vara da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus
,
em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e Apelado,
JOSE SILVEIRA DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO e

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de____________de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça